Tribunal: TJDFT
Processo: 0738720-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0738720-86.2024.8.07.0000 Impetrante : FRANCISCO ATILA ALVES E OUTRO Paciente : LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA foi preso em flagrante, em 2/9/2024, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV). Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelos impetrantes, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). A leitura dos autos informa que o paciente foi flagrado, por guarnição da PMDF, na manhã de 2/9/2024, na SHCSW 300, Sudoeste, juntamente com FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA, JOEL PEREIRA DE ALMEIDA, JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA e RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, furtando 120m de cabos de cobre de Subestação da Telefônica OI. Para além, destacou a autoridade judicial do NAC: Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam subtraído em torno de 120 metros de cabos de fio de cobre, em local movimentado e em plena luz do dia. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar. Além disso, a quantidade do bem subtraído e os instrumentos utilizados para o cometimento do furto demonstram o profundo envolvimento dos custodiados com esta prática delitiva, a qual tem se sido corriqueira no Distrito Federal, causando danos à coletividade, visto que, muitas das vezes, se vê privada de serviços de telefonia, internet e energia. Desse modo, torna-se necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Comungo deste douto entendimento. Manifesta a ousadia do paciente porquanto, em plena luz do dia, procedeu ao furto de mais de cem metros de cabo de energia da Operadora OI. Tal conduta, embora não encerre violência real, mostra-se gravíssima, haja vista que priva inúmeras famílias e estabelecimentos comerciais de acesso a serviços básicos de energia, telefonia e internet. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Os predicados subjetivos do paciente LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da perseguição ininterrupta empreendida pelos agentes policiais logo após o cometimento do crime, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante realizada dentro do prazo de 2 (dois) dias desde o evento criminoso. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os autos informam que os pacientes há algum tempo eram contratados para subtrair fios elétricos em via pública, a demonstrar a gravidade das condutas e a necessidade de resguardo da ordem pública. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1845444, 07082402820248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 14 de setembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial